Tribunal: STF
Processo: ARE 1389643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO, EXCETO PELO SEGUNDO CRIME. APELOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DO JUÍZO EMITIDO EM PRIMEIRO GRAU.



    Num embate entre versões de funcionários públicos, que estudaram dia e noite por meses ou anos para passarem em um concurso público, pessoas com a vida pregressa inabalada, que nunca praticaram crimes e que narraram os fatos de forma coerente e harmônica, contra alegações proferidas por pessoas ligadas ao mundo do crime, que não comprovaram minimamente suas versões, as quais, por si só, beiram a inverdade (policiais que perseguem o imputado há 13 anos, divergência quanto à origem dos itens supostamente enxertados, não comprovação da origem do dinheiro que portavam, médico intimidado para não atestar as reais lesões do acusado, entre outras), não há dúvida que devem prevalecer as declarações prestadas pelos policiais. Não obstante, ressalte-se que os denunciados fizeram de sua humilde residência uma espécie de 'bunker' do crime, pois, em um local visivelmente pobre, possuíam cerca alta, cachorros Pitbull e diversas câmeras de segurança, conforme fotografias juntadas pela defesa e declarações prestadas pelos próprios denunciados, tudo para evitar ou dificultar qualquer ação policial. Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, já que foi dada voz de abordagem ao denunciado, que estava defronte à moradia e correu para o interior do pátio ao receber a ordem legal, tendo os policiais, após detê-lo, localizado droga com ele. E isso ocorreu após o Setor de Inteligência já ter passado informações a respeito do tráfico de entorpecentes que ocorria na habitação. Por outro lado, o apelo ministerial não merece guarida, tendo em vista que entendemos que é necessária a demonstração de estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o narcotráfico, o que o difere de um concurso eventual para o tráfico de entorpecentes. E, no caso, não há nada nesse sentido, exceto o fato de os réus terem constituído uma fortaleza para evitarem responsabilização por ilícitos. No entanto, tal fato é insuficiente para a demonstração da associação, pois sequer a prática de tráfico anteriormente restou comprovada. 



    Apelos improvidos"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Este foi o exame da prova oral e a conclusão alcançada pela sentenciante:



    (...)



    Como se viu, foram apreendidas em poder dos réus drogas e munições, após o recebimento de informações pelo Setor de Inteligência de que na residência ocorria o tráfico de entorpecentes. Ademais, Tiago, ao receber voz de abordagem em via pública, correu para o interior da moradia, o que evidencia intenso sentimento de culpa. Tanto com ele como com a coacusada foram angariadas drogas e quantias consideráveis de dinheiro em espécie.



    Além disso, segundo o relato uníssono dos policiais, Tiago resistiu à abordagem,sendo detido somente após o uso de força moderada pelo agente da segurança pública, o que configura o crime de resistência.



    Como referido na própria decisão, inexiste qualquer motivo para descredibilizar apalavra dos policiais, os quais não possuíam qualquer interesse, em especial o de acusar inocentes,mas apenas o de apontar a verdade sobre os fatos que presenciaram.



    Ademais, é natural, e até esperado, que em processos criminais haja duas versões diametralmente opostas, cabendo ao magistrado, com base no princípio da livre convicção motivada, examinar qual corresponde à verdade real do episódio.



    E num embate entre versões de funcionários públicos, que estudaram dia e noite por meses ou anos para passarem em um concurso público, pessoas com a vida pregressa inabalada, que nunca praticaram crimes e que narraram os fatos de forma coerente e harmônica, contra alegações proferidas por pessoas ligadas ao mundo do crime, que não comprovaram minimamente suas versões, as quais, por si só, beiram à inverdade (policiais que perseguem o imputado há 13 anos,divergência quanto à origem dos itens supostamente enxertados, não comprovação da origem do dinheiro que portavam, médico intimidado para não atestar as reais lesões do acusado, entre outras),não há dúvida que devem prevalecer as declarações prestadas pelos policiais.



    Não obstante, ressalte-se que os denunciados fizeram de sua humilde residência uma espécie de 'bunker' do crime, pois em um local visivelmente pobre, possuíam cerca alta, cachorros Pitbull e diversas câmeras de segurança - conforme fotografias juntadas pela defesa e declarações prestadas pelos próprios denunciados, tudo para evitar ou dificultar qualquer ação policial.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente